Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ACORDO COMERCIAL. PERCENTUAL SOBRE VENDAS. VERBA DE INAUGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que fixou o valor de débito em R$ 12.650,55, decorrente de Contrato de Acordo Comercial firmado, referente ao percentual de 3% sobre as vendas, à verba de inauguração e à compensação. A apelante defende que o valor devido é de R$ 4.364,50.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança do percentual de 3% sobre as vendas, diante da alegação de que já teria sido compensado por descontos em duplicatas; (ii) estabelecer o valor efetivamente devido pela apelante em razão das cláusulas contratuais pactuadas; e (iii) determinar se o protesto do título, realizado pela apelada, enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente o pagamento de 3% sobre o valor das vendas mensais, sendo que a cláusula 2 estipula que tal valor deve ser descontado em duplicatas.
4. Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, a apelante não comprovou a efetiva realização desses descontos nos documentos e notas fiscais apresentadas.
5. O valor devido a título de 3% sobre as vendas deve ser fixado em R$ 6.616,05, conforme as notas fiscais apresentadas pela apelante e não impugnadas pela apelada, sendo insuficiente a planilha unilateral elaborada por esta última para comprovar valor diverso.
6. Somada a quantia de R$ 6.616,05 ao débito incontroverso de R$ 28.092,00, o valor da dívida perfaz R$ R$ 34.708,05. Abatidos os pagamentos comprovados no total de R$ 23.727,50, resultante das quantias de R$ 10.087,50 (verba de inauguração), R$ 6.820,00 (bonificação), e mais R$ 1.670,00 e R$ 5.150,00 (pagamentos avulsos), o valor total devido pela apelante perfaz R$ 10.980,55.
7. O protesto do título, ainda que realizado por valor superior ao efetivamente devido, não gera direito à indenização por danos morais, em razão de previsão expressa no contrato que autoriza tal medida na hipótese de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de desconto em duplicatas autoriza a cobrança do percentual de 3% sobre as vendas, previsto contratualmente.
2. O protesto do título, ainda que por valor superior, não gera dano moral quando autorizado contratualmente e decorrente de inadimplemento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, I; Tema 1.059 do STJ,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059, TJDFT Acórdão 1877191, 0717977-86.2023.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 25/06/2024.